Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-61.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001092-61.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZENILDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.366.541-20 (APELANTE), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES JUNIOR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 741.374.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA VITORIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.983.271-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA ALVES DA SILVA - CPF: 948.838.741-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica, descumprimento de medidas protetivas, ameaça, violação de domicílio e dano qualificado [violência à pessoa ou grave ameaça]. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por provas testemunhais e documentais. Readequação da pena. Redução do valor indenizatório. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas, ameaça, violação de domicílio, dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça], no ambiente doméstico, em concurso material, a

1 (um) ano e 19 (dezenove) dias de detenção, e 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais/materiais no valor de R$ 5.536,00 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais), visando a absolvição ou redução das penas, afastamento da indenização e isenção das custas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) atipicidade das condutas; 2) ausência de materialidade para comprovação do dano qualificado; 3) desclassificação do dano para a forma simples; 4) ocorrência de
bis in idem
na dosimetria; 5) falta de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima.

III. Razões de decidir

1.
O apelante

foi removido de sua residência por determinação judicial, em razão de medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor. Dessa forma, o imóvel passou à posse da vítima, que se tornou a legítima moradora; e mesmo assim o apelante invadiu o local e tentou permanecer no imóvel sem a sua anuência, circunstâncias estas que evidenciam a tipicidade da conduta e assim a configuração do delito de violação de domicílio”
(Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer nº 000788-022/2024).

2.
Revela-se descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.

3.
A violação de domicílio constitui crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem a sua autorização, razão porque é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira.

4.
O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos.

5. O Auto de Constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil e suas fotografias são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva do dano qualificado.

6. Evidenciam-se os estragos no celular da vítima, inclusive a utilização, pelo apelante, de violência contra a pessoa ou grave ameaça - uma vez que chegou à residência
“metendo o pé na porta”
, proferindo ameaças e xingamentos, e jogou o celular da vítima no chão -, a configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.

7. A motivação adotada para negativar a conduta social [
“o fato de ele ameaçar frequentemente sua companheira de morte, motivo que a levou a requerer medidas protetivas e a retirá-lo de casa, além de ter descumprido as medidas por mais de uma vez”
] não se apresenta idônea para o aumento da pena-base por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal - ameaça e descumprimento de medidas protetivas -.

8. O

valor arbitrado a título de reparação à vítima mostra-se incompatível com as condições econômicas do apelante.

9. A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais/materiais para 1 (um) salário mínimo.

Teses de julgamento:

Deve ser afastada a negativação da conduta social se inerente ao próprio tipo penal.

Se o valor arbitrado a título de reparação à vítima for incompatível com as condições econômicas do apelante, impõe-se sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 107, 147, 150, 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 387, IV, 593, I, 577; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg no HC nº 806.302/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22.6.2023; STJ, HC nº 654.120/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25.5.2021; STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.3.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.6.2018; STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; STJ, REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.2.2023; TJMT, AP nº 1000353-96.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 17.2.2024; TJMT, AP nº 1000888-63.2020.8.11.0035, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 13.5.2022; TJMT, AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 17.3.2023; TJMT, AP nº 1003426-13.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 2.4.2024; TJMT, AP nº 1001220-18.2020.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.3.2022; TJMT, AP nº 0006429-80.2015.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 2.10.2019; TJMT, AP nº 0000599-53.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 8.6.2022; TJMT, AP nº 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1001092-61.2024.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE (S): OZENILDO DOS SANTOS SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OZENILDO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe nº 1001092-61.2024.8.11.0005), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas, ameaça, violação de domicílio, dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça], no ambiente doméstico, em concurso material, a

1 (um) ano e 19 (dezenove) dias de detenção, e 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais/materiais no valor de R$ 5.536,00 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais) - art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, art. 147, art. 150 e art. 163, parágrafo único, I, todos do CP, c/c a Lei n.º 11.340/2006, c/c art. 69 do CP - (ID 256401695).

O apelante sustenta que: 1) a conduta do descumprimento de medidas protetivas seria atípica porque
“havia anuência da vítima para que [...] permanecesse na residência”
; 2)
“a casa em que adentrou era dele, ou seja, trata-se de fato atípico”
; 3)
“não só não tinha consciência da ilicitude do ato, como também faltava seriedade nas ameaças em razão da ebriedade”
; 4) a materialidade do dano qualificado
“não restou idoneamente comprovada”
; 5) não há
“qualquer elemento probatório que demonstre que o dano teria sido cometido com violência ou grave ameaça”
; 6) a circunstância judicial [conduta social] não poderia incidir
“em razão do princípio do bis in idem”
; 7) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o dano qualificado para forma simples, reduzidas as penas, e afastado o valor da indenização, com isenção das custas processuais (ID 256401711).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 256401714).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2.006 (descumprimento de medida protetiva), artigo 147 (ameaça), artigo 150 (violação de domicílio) e artigo 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado por violência à pessoa ou grave ameaça). Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pugna a defesa pela absolvição do apelante de todos os delitos, seja por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Improcedência. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas provas documentais angariadas ao feito, especialmente em razão da compatibilidade entre a versão narrada pela ofendida, e o depoimento em juízo do policial militar que atendeu a ocorrência. 2. Em seguida, a defesa requer o afastamento da condenação a título de reparação de danos à vítima. Improcedência. O presente caso trata de violência doméstica e familiar, logo a fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação a vítima independe de prova da existência do dano, por se tratar de dano presumido em decorrência da prática delitiva e, à luz do que nos orienta a jurisprudência do STJ (Tema 983) exigindo-se apenas o pedido expresso pela acusação, o qual foi realizado tanto na denúncia como em alegações finais. 3. Pugna ainda o afastamento da exasperação da pena base, em razão de bis in idem. Improcedência. No caso dos autos a exasperação da conduta social ocorreu, pelo fato da vítima ter convivido com o apelante por 20 anos, sofrendo ameaças recorrentes; fatores estes que ultrapassam a normalidade típica do delito e justifica a exasperação da circunstância judicial. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 267160270)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: Do crime de descumprimento de medida protetiva Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 21 de abril de 2024, por volta das 19h00min, em residência particular, localizada na Rua Boa Esperança, s/n, Bairro Progresso, neste município de Diamantino/MT, o denunciado OZENILDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Paraíba”, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência, nos autos de nº. 1000617-08.2024.8.11.0005, em favor de ex-companheira a vítima Marta Alves da Silva.

FATO 02: Do crime de violação de domicílio Ressalta-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descrito no fato 01, o denunciado OZENILDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Paraíba”, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa ou tácita, na residência da sua ex-companheira, a vítima Marta Alves da Silva.

FATO 03: Do crime de ameaça Registra-se também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descrito no fato 01, o denunciado OZENILDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Paraíba”, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a causar mau injusto e grave a sua ex-companheira, a vítima Marta Alves da Silva, consistente em matá-la.

FATO 04: Do crime de dano cometido com violência ou grave ameaça Consigna-se também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descrito no fato 01, o denunciado OZENILDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Paraíba”, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência ou grave ameaça, destruiu, inutilizou ou deteriorou coisa alheia móvel consistente no aparelho celular pertencente a vítima Marta Alves da Silva.

[...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia OZENILDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “Paraíba”, como incursos nas sanções dos artigos 24-A da Lei nº. 11.340/06 e artigos 150, 147 e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo dispositivo legal e com aplicação da Lei nº. 11.340/06 [...]”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotor de Justiça - ID 256401231)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006) [...] Extrai-se dos elementos de prova carreados aos autos que a vítima não autorizou a aproximação do réu e tampouco que ele permanecesse na residência. Ao contrário disso, foi firme ao afirmar que o acusado adentrou sua residência durante a vigência das medidas protetivas e se recusou a sair, salientando que pediu diversas vezes para que ele fosse embora.

Além disso, as declarações prestadas pela vítima demonstram que o acusado se aproveitou de sua simplicidade e vulnerabilidade, uma vez que, segundo os relatos da mesma, foram 20 (vinte) anos vivendo naquela situação, de modo que ele disse que não iria sair da casa e não acreditava que ela chamaria a polícia para retirá-lo e, por isso, com a certeza da impunidade, permaneceu no imóvel contra a vontade dela.

Diante disso, a vítima, abalada emocionalmente em razão do contexto de violência doméstica no qual estava inserida há tantos anos, não conseguiu sair da situação e colocar o acusado para fora de casa e, por fim, acionou a equipe policial. [...]

DO CRIME DE AMEAÇA IMPUTADO AO ACUSADO (Artigo 147 do CP) [...] Lado outro, não merece prosperar a tese defensiva acerca da alegada atipicidade da conduta, uma vez que o acusado teria praticado o delito em estado de embriaguez, o que afastaria sua imputabilidade.

Ora, a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade do réu, o qual possuía plena consciência de suas ações no momento em que prometeu mal injusto e grave à ofendida.

Com efeito, o artigo 28, §1º do Código Penal dispõe que: “é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” [...]

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 150 do Código Penal) [...] o fato de a vítima e o acusado terem mantido um relacionamento por cerca de 20 (anos), convivendo na mesma casa, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do réu.

Das provas coligidas aos autos restou demonstrado que, na data dos fatos, o casal não estava mais junto e a vítima inclusive possuía medidas protetivas em vigor, as quais proibiam o acusado de se aproximar dela a uma distância de 900 (novecentos) metros e de frequentar sua residência. Ademais, consoante se infere dos autos da medida protetiva (PJe n.º 1000617-08.2024.8.11.0005), restou demonstrado que após a concessão das medidas protetivas o acusado foi retirado da casa pelo Oficial de Justiça.

Outrossim, conforme já destacado acima, a vítima foi clara ao afirmar que não autorizou a entrada e tampouco a permanência do réu no local, mas ele se recusou a sair do imóvel, sendo esse o motivo pelo qual solicitou auxílio policial. Evidente, portanto, que a residência não mais pertencia ao denunciado, estando demonstrada a tipicidade da conduta perpetrada. [...]

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal) [...] muito embora não haja nos autos exame pericial do aparelho danificado, tenho que o crime de dano praticado pelo acusado restou devidamente comprovado durante a persecutio criminis, notadamente pelo auto de constatação realizado por peritos nomeados e compromissados e a confissão do acusado. [...]

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado OZENILDO DOS SANTOS SILVA, pela prática dos delitos tipificados no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, artigo 147, artigo 150 e artigo 163, parágrafo único, inc. I, todos do Código Penal, com as aplicações da Lei n.º 11.340/2006, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

Em relação aos crimes imputados ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não registra maus antecedentes; com relação à conduta social do acusado, o fato dele ameaçar frequentemente sua companheira de morte, motivo que a levou a requerer medidas protetivas e retirá-lo de casa, além de ter descumprido as medidas por mais de uma vez, evidencia o comportamento familiar inadequado, o que vem a agravar a reprovação de sua conduta social; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; o motivo do crime não há qualquer motivo relevante; quanto às circunstâncias do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado; quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, havendo uma desfavorável, fixo as penas-bases em: a) para o crime do art. art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 – 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção; b) para o crime do art. art. 147 do CP – 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção; c) para o crime do art. 150 do CP – 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção; d) para o crime do art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP: - 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES [...] Com relação ao crime do art. art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006: Não estão presentes circunstâncias atenuantes e agravantes. [...] Com relação aos crimes dos artigos 147 e 150 do Código Penal: Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que os crimes foram cometidos contra mulher, em contexto de violência doméstica. Desse modo, havendo a incidência de 01 (uma) circunstância agravante, agravo a pena na fração de 1/6 (um sexto) para os delitos de ameaça e violação de domicílio. [...] Com relação ao crime do artigo 163, parágrafo único, inc. I do Código Penal Presente a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que o réu confessou em juízo a prática do delito. Incide, ainda, a agravante prevista no artigo 65, inciso II, alínea “f” do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido contra mulher, em contexto de violência doméstica. Contudo, concorre a atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d” do CP, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inc. II, “f” do CP, ambas de natureza subjetiva, o que conduz a inexistência de preponderância entre elas e gera a compensação dos seus efeitos. Desta feita, mantenho a pena anteriormente fixada para o crime de dano.

Dito isso, as penas ficam assim dosadas: a) para o crime do art. art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 – 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção; b) para o crime do art. art. 147 do CP – 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção; c) para o crime do art. 150 do CP – 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção; d) para o crime do art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP: - 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

[...] Não há causas de aumento ou diminuição da pena, mantendo-se a as penas anteriormente dosadas. [...] fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 19 (dezenove) dias de detenção, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

REPARAÇÃO DOS DANOS [...] Segundo relatado pela vítima durante a audiência de instrução, ela viveu em situação de violência doméstica por 20 (vinte) anos, afirmando que o réu frequentemente a ameaçava de morte, além de já tê-la agredido fisicamente, salientando que ele estava a matando aos poucos em razão de seu comportamento.

Referente ao prejuízo material sofrido, a vítima relatou na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, que o acusado quebrou seu aparelho celular, avaliado em aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Asseverou que o referido bem não foi recuperado, bem como não possui condições financeiras para adquirir outro aparelho, de modo que ainda está sem celular. Totalizando, portanto, o prejuízo econômico de cerca de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). [...]

Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Marta Alves da Silva, o valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes, além do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos) reais a título de danos materiais. [...]”
Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 256401695)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Dano (fls. 46 - ID

256401226), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Gomes de Castro, policial militar (fls. 19), Hermes Junior de Oliveira Brito, policial militar (fls. 21), Marta Alves da Silva, vítima (fls. 23), Samara Vitoria dos Santos Silva, filha do ex-casal (fls. 44), e OZENILDO DOS SANTOS SILVA, apelante (fls. 27).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Marta Alves da Silva e das testemunhas Samara Vitoria dos Santos Silva, Anderson Gomes de Castro e Hermes Junior de Oliveira Brito, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID

256401688).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se o descumprimento de medidas protetivas e a violação de domicílio em conjunto, por recaírem sobre as mesmas provas.

Do descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio:

Verificam-se que as declarações de Marta Alves da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que seu ex-companheiro [OZENILDO DOS SANTOS SILVA]

entrou
“metendo o pé na porta”
e permaneceu, sem autorização, na residência, localizada à rua Boa Esperança, bairro Progresso, em Diamantino/MT, no dia 21.4.2024, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas
[1]
(Relatório de Mídias - ID 256401688; PJe nº 1000617-08.2024.8.11.0005).

Esses relatos [da vítima] estão corroborados pelo depoimento, em Juízo, do policial militar Hermes Junior de Oliveira Brito, que prendeu o apelante em flagrante no interior da residência (ID 256401688).

Observa-se que o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, as violou ao se aproximar dela e retornar à residência da qual havia sido afastado por oficial de justiça (ID 256401229).

Outrossim, a assertiva do apelante [houve consentimento para permanecer na residência] não se mostra verossímil, ao considerar que a vítima procurou as autoridades policiais em decorrência de sua aproximação e tentativas de entrar na residência, além de ele ter chegado ao local
“metendo o pé na porta”
(ID 256401688).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça, o apelante
“foi removido de sua residência por determinação judicial, em razão de medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor. Dessa forma, o imóvel passou à posse da vítima, que se tornou a legítima moradora; e mesmo assim o apelante invadiu o local e tentou permanecer no imóvel sem a sua anuência, circunstâncias estas que evidenciam a tipicidade da conduta e assim a configuração do delito de violação de domicílio”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 267160270).

Com efeito, revela-se
“descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada”
(TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023; AP nº 1000353-96.2021.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho –Terceira Câmara Criminal - 17.2.2024).

Atente-se, também, que a violação de domicílio constitui crime formal e se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima ou em suas dependências, sem a sua autorização,
“razão porque é impossível reconhecer como atípica, por ausência de dolo, a conduta do réu que entra, clandestinamente, no imóvel da ex-companheira”
(TJMT, AP nº 1000888-63.2020.8.11.0035 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022; AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.3.2023)

Logo, as condenações por descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio devem ser mantidas.

Da ameaça:

A vítima Marta Alves da Silva, nas fases policial e judicial, descreveu coerentemente ter sido ameaçada de morte pelo apelante, no dia 21.4.2024, por volta das 19h00min, na sua residência, localizada à rua Boa Esperança, bairro Progresso, em Diamantino/MT, após esse entrar sem autorização (ID 256401688).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Note-se que a vítima havia pugnado por proteção ao requerer medidas protetivas (PJe nº 1000617-08.2024.8.11.0005), as quais não se mostraram suficientes, visto que o apelante as descumpriu, razão pela qual procurou novamente as autoridades policiais e externou sua vontade de representar criminalmente o apelante por temer pela sua vida, a demonstrar sensação de insegurança (TJMT, AP N.U 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos.”
(AP nº 1003426-13.2020.8.11.0004 - Terceira Câmara Criminal - 2.4.2024).

Sendo assim, impõe-se preservar a responsabilização penal por ameaça.

Do dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça]:

Extrai-se que o apelante
“tacou no chão”
e quebrou o celular da vítima Marta Alves da Silva, consoante o Auto de Constatação de Dano, ilustrado por fotografias e elaborado pelo perito Hélio Medeiros de Moraes Filho (ID 256401226), fato confirmado pelo depoimento da testemunha Vitoria dos Santos Silva [filha do ex-casal] (ID 256401688).

O Auto de Constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil, com suas fotografias, são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva (TJMT, AP nº 1001220-18.2020.8.11.0039 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.3.2022; AP nº 0006429-80.2015.8.11.0064 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -Terceira Câmara Criminal – j. 2.10.2019).

No delito de dano, incrimina-se o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar; este último núcleo penal tem o sentido de estragar, arruinar, causar diminuição do valor econômico de coisa alheia (PRADO, Luiz Regis, Comentários ao Código Penal, 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 553).

No caso, evidenciam-se os estragos no celular da vítima, inclusive a utilização, pelo apelante, de violência contra a pessoa ou grave ameaça - uma vez que chegou à residência
“metendo o pé na porta”
, proferindo ameaças e xingamentos, e jogou o celular da vítima no chão -, a configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Havendo prova da materialidade e autoria do crime de [...] dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP nº 0000599-53.2019.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 8.6.2022)

Dessa forma, os pleitos absolutórios/desclassificatórios afiguram-se improcedentes.

Passam-se às revisões dos apenamentos.

Do descumprimento de medidas protetivas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, ao considerar desfavorável a conduta social do apelante.

A motivação adotada para negativar a conduta social [
“o fato de ele ameaçar frequentemente sua companheira de morte, motivo que a levou a requerer medidas protetivas e a retirá-lo de casa, além de ter descumprido as medidas por mais de uma vez”
] não se apresenta idônea para o aumento da pena-base por se tratar de elementos inerentes ao próprio tipo penal - ameaça e descumprimento de medidas protetivas - (STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 15.2.2022).

Afastada a negativação da conduta social, readéqua-se a pena-base para 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Desse modo, transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a pena do descumprimento de medidas protetivas em 3 (três) meses de detenção.

Da violação de domicílio:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção,

sopesada a depreciação da conduta social.

Afasta-se a avaliação negativa da conduta social (STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 15.2.2022) em razão da similitude de fundamentos utilizados pelo Juízo singular.

Por conseguinte, reduz-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 806302/RJ - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 22.6.2023).

Consequentemente, eleva-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem minorantes ou majorantes, a totalizar a reprimenda da violação de domicílio em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Da ameaça:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a e pena base em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, ao negativar a conduta social do apelante.

A negativação da conduta social deve ser afastada, conforme fundamentação retrocitada (STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 15.2.2022).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II “f”) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

A elevação da pena no patamar de um 1/6 (um sexto) está em consonância com diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC 654.120/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 25.5.2021), motivo pelo qual a pena provisória deve ser fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual totaliza-se a pena da ameaça em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Do dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, ao considerar desfavorável a conduta social.

Afasta-se a negativação da conduta social (STJ, AgRg no HC n. 629.109/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 15.2.2022).

Portanto, readéqua-se a pena intermediária para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II “f”), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Logo, transforma-se a pena-base [6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do dano qualificado em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] para
“pagamento de valor mínimo de indenização civil a vítima”
(ID 256401231).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor de R$ 5.536,00 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais), fixado a título de danos morais/materiais, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 256401216), declarou trabalhar como servente e receber salário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ter 3 (três) filhos, bem como ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou familiar.

Adota-se o seguinte aresto desta e. Câmara:

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP, nº 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023), mesmo porque se mostra possível o parcelamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como reduzir a indenização a título de danos morais/materiais para 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

[1]

“1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 2. A proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 900 metros; 3. A proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; 4. A proibição de frequentação dos seguintes locais: casa e trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 5. O afastamento da ofendida, sem prejuízos dos direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos e 6. A separação de corpos”
(PJe nº 1000617-08.2024.8.11.0005).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025